Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002229-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (APELANTE), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (APELANTE), SILEIDE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 916.962.911-00 (APELADO), ALEXANDRE ANTUNES ABUD - CPF: 906.674.331-04 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (APELADO), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (APELADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE ANTUNES ABUD - CPF: 906.674.331-04 (ADVOGADO), SILEIDE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 916.962.911-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE SILEIDE PEREIRA DE ARAUJO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE CARLOS E ADRIANO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002229-77.2018.8.11.0041

Apelação no 1002229-77.2018.811.0041

Apelantes:
Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e

Adriano Gonçalves da Silva

Apelada:
Sileide Pereira de Araujo

Apelante:
Sileide Pereira de Araujo

Apelados:
Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e

Adriano Gonçalves da Silva

EMENTA

DUAS APELAÇÕES –
EMBARGOS À EXECUÇÃO

– CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DO PROCESO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO – APELAÇÃO DOS EXEQUENTES/EMBARGADOS DE DEVEDOR PARCIALMENTE PROVIDA ­ – PREJUDICADA A ANÁLISE DA APELAÇÃO DA EXECUTADA/EMBARGANTE DE DEVEDOR.

Verificado o cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, é de se determinar o retorno do processo à origem para regular instrução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002229-77.2018.8.11.0041

Apelação no 1002229-77.2018.811.0041

Apelantes:
Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e

Adriano Gonçalves da Silva

Apelada:
Sileide Pereira de Araujo

Apelante:
Sileide Pereira de Araujo

Apelados:
Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e

Adriano Gonçalves da Silva

RELATORIO.

E. Câmara:

Duas Apelações.

Apelação
interposta pela executada/embargante de devedor
Sileide Pereira de Araujo
.

Apelação
interposta pelos exequentes/embargados de devedor
Carlos Ricardi de Souza Pizzatto
e de
Adriano Gonçalves da Silva
.

AÇÃO:

Embargos à Execução no 1002229-77.2018.8.11.0041
opostos por
Sileide Pereira de Araujo
em face do
Carlos Ricardi de Souza Pizzatto
e de
Adriano Gonçalves da Silva
, todos aqui apelantes.

SENTENÇA (
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
)
:
julgou procedentes os Embargos de Devedor
e
decretou a extinção da Execução
no 1034930-28.2017.811.0041,
condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, de 2% do valor da causa, em favor da embargante,
bem assim determinou vistas ao Ministério Público
para eventuais providências no âmbito criminal em razão da adulteração de documento para alterar a verdade dos fatos.

Condenou ainda, os embargados
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00.

Na sua Apelação
a executada/embargante de devedor
Sileide Pereira de Araujo
defende, em síntese, a majoração dos honorários advocatícios, a fim de que passem a ser de 20% sobre o valor atualizado da causa, que é de R$283.099,64, que equivale a R$56.619,80.

Argumenta que o arbitramento em R$5.000,00 feito pela sentença corresponde a menos de 1,77% do valor causa, e é, portanto, irrisório.

Defende, ainda, a majoração do valor da multa por litigância de má-fé, de 2% para 10% (art. 81 do CPC).

Na sua Apelação
os exequetnes/embargados de devedor
Carlos Ricardi de Souza Pizzatto
e de
Adriano Gonçalves da Silva
sustentam cerceamento de defesa, por falta de realização de audiência de instrução e julgamento e por falta de intimação destes apelantes para manifestarem quanto ao laudo pericial juntado no processo.

No mérito, alegam existência de prova testemunhal sobre a contratação feita pela autora, dos serviços de advocacia prestados pelos apelantes, para propositura da Reclamação Trabalhista no
0150100-33.2010.5.23.0007, que tramitou na 7a Vara do Trabalho e resultou no êxito em favor da reclamante, aqui também apelante,
Sileide Pereira de Araujo
.

Alegam que o fato de constar no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios que a finalidade era propor Reclamação Trabalhista, por equívoco, passou a constar para propor Ação Cível, bem assim que o erro foi autorizado pela então Reclamante, aqui autora e também apelante.

Defendem o direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratados na propositura da
Reclamação Trabalhista no
0150100-33.2010.5.23.0007 que tramitou na 7a Vara do Trabalho, e que estão sendo Cobrados na Execução no 1034930-28.2017.811.0041 que foi julgada extinta pela sentença ora impugnada.

Defendem, ainda, o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões apenas da embargante de Devedor
Sileide Pereira de Araujo
no id. 92163018, em que defende o afastamento do alegado cerceamento de defesa e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002229-77.2018.8.11.0041

Apelação no 1002229-77.2018.811.0041

Apelantes:
Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e

Adriano Gonçalves da Silva

Apelada:
Sileide Pereira de Araujo

Apelante:
Sileide Pereira de Araujo

Apelados:
Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e

Adriano Gonçalves da Silva

VOTO.

E. Câmara:

Duas Apelações.

Apelação
interposta pela embargante de devedor
Sileide Pereira de Araujo
.

Apelação
interposta pelos embargados de devedor
Carlos Ricardi de Souza Pizzatto
e de
Adriano Gonçalves da Silva
.

AÇÃO:

Embargos à Execução no 1002229-77.2018.8.11.0041
opostos por
Sileide Pereira de Araujo
em face do
Carlos Ricardi de Souza Pizzatto
e de
Adriano Gonçalves da Silva
, todos aqui apelantes.

SENTENÇA (
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
)
:
julgou procedente os Embargos de Devedor
e
decretou a extinção da Execução
no 1034930-28.2017.811.0041,
condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, de 2% do valor da causa, em favor da embargante,
bem assim determinou vistas ao Ministério Público
para eventuais providências no âmbito criminal em razão da adulteração de documento para alterar a verdade dos fatos.

Condenou ainda, os embargados
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00.

O cerne das duas Apelações é saber se é caso de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por falta de intimação dos embargados de devedor quanto ao laudo pericial juntado no processo. Alternativamente, se é caso de improcedência da ação
.

Saber, ainda, se é caso de majoração do valor dos honorários advocatícios fixados pela sentença em R$5.000,00 e da multa por litigância de má-fé, de 2% para 10%
.

Cuida-se, na origem, de
Embargos à Execução
opostos por
Sileide Pereira de Araujo
em face do
Carlos Ricardi de Souza Pizzatto
e de
Adriano Gonçalves da Silva
, todos aqui apelantes, em que a embargante de devedor alegou, em síntese, nulidade do
título que ampara a Execução
no 1034930-28.2017.811.0041, ou seja, do
Contrato de Honorários Advocatícios firmado em 26.11.2016, porquanto os exequentes/embargados de devedor teria adulterado o referido documento, de forma grosseira e leviana.

Sustentou a executada/embargante de devedor,
Sileide, Pereira
, que os exequentes/embargados de devedor/exequentes,
Carlos Ricardi de Souza Pizzatto
e
Adriano Gonçalves da Silva
, adulteraram o contrato original, para benefício próprio, que era teria sido firmado para propositura de ação cível mas que foi adulterado para propor Reclamação Trabalhista, bem assim que “surrupiaram” maior parte dos valores que ela tinha direito de receber na Reclamação Trabalhista que foi proposta em seu nome.

Arguiu que em razão do ocorrido registrou Boletim de Ocorrência Policial e também opôs estes Embargos de Devedor.

Alegou a executada/embargante de devedor,
Sileide Pereira
, ter firmado contrato para que os exequentes/embargados de devedor,
Carlos Ricardi de Souza Pizzatto
e
Adriano Gonçalves
, propusessem e acompanhassem uma “Ação Cível” (sem informar qual tipo de ação), mas que os advogados alteraram o contrato para propor, indevidamente, Reclamação Trabalhista e “surrupiarem” verbas trabalhistas, inclusive, que teriam apropriado indevidamente de mais de R$121.000,00 e lhe repassado apenas R$15.000,00.

Arguiu que os exequentes alegaram ser credores do equivalente a 30% do valor que a executada/embargante de devedor tivesse direito de receber pela condenação na Reclamação Trabalhista no
0150100-33.2010.5.23.0007 que tramitou na 7a Vara do Trabalho.

A sentença impugnada

julgou procedentes os Embargos de Devedor
e
decretou a extinção da Execução
no 1034930-28.2017.811.0041,
condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, de 2% do valor da causa, em favor da embargante,
bem assim determinou vistas ao Ministério Público
para eventuais providências no âmbito criminal em razão da adulteração de documento para alterar a verdade dos fatos.

Condenou ainda, os embargados
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00.

Pois bem
. No tocante ao alegado cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, com razão o apelo dos exequentes/embargados de devedor.

Sucede que não se trata de questão unicamente de direito.

Existe a questão de direito – adulteração de contrato - e a de fato, que é a alegação de que, embora tenha ocorrido equívoco no posterior preenchimento do contrato, houve a contratação, inicialmente, verbal.

Se por um lado a executada/embargante de devedor,
Sileide Pereira
, alega não ter contratado com os exequentes/embargados de devedor para a propositura de Reclamação Trabalhista, por outro, os exequentes/embargados de devedor,
Carlos Ricardi e Adriano Gonçalves
, alegam, e de forma insistente, que houve sim a referida contratação, inicialmente, de forma verbal.

Arguem os exequentes/embargados de devedor que, embora admitam ter ocorrido o erro por parte de um dos causídicos, ao preencher o contrato fisico após ter sido pactuado verbalmente, para “regularizar” o nome da ação que seria proposta, houve, entretanto, a contratação com a executada para a propositura da Reclamação Trabalhista na Justiça do Trabalho.

E para tanto, alegam que era necessário a realização da prova testemunhal que postularam na contestação e reiteraram posteriormente.

E essa questão, de natureza fática, precisa mesmo ser melhor esclarecida e a forma de isto ocorrer é com a realização da instrução do processo, como defendido pelos exequentes/embargados de devedor.

Oportuno consignar que a produção de provas se mostra necessária para averiguar se houve ou não a contratação, não para saber se o contrato foi alterado, porquanto este fato já foi admitido pelos exequentes/embargados de devedor, que, inclusive, justificam, a seu modo, a alteração e o erro cometido.

Contudo, é preciso ter certeza se foi ou não firmada a contratação, mesmo porque a exequente/embargante de devedor, embora sustente a indevida alteração do contrato, também admite ter recebido parte do valor que diz ser fruto da condenação feita na Reclamação Trabalhista que foi proposta pelos advogados aqui também apelantes.

Assim, bem ou mal, a exequente/embargante de devedor também foi beneficiada com o resultado da Reclamação Trabalhista.

O cerceamento de defesa reconhecido neste grau de recurso prejudica a análise do apelo da exequente/embargante de devedor, que busca obter a majoração do valor da multa por litigância de má-fé e a do valor dos honorários advocatícios.

Isto posto,
dá-se parcial provimento ao apelo dos exequentes/embargados de devedor
apenas para reconhecer a ocorrência do cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide e para determinar o retorno do processo à origem para a realização da instrução.

Resta prejudicada a análise do apelo da executada/embargante de devedor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021